Tribunal: TJSP
Processo: 3000334-51.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual desacolhidos embargos de declaração opostos pela ora embargante. Inocorrência do vício apontado por essa recorrente. Recurso que tem caráter infringente. Portanto, embargos rejeitados.